Tribunal: TJBA
Processo: 8014333-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014333-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE e outros

Advogado(s)
:
LUTHER KING SILVA MAGALHAES DUETE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART
IGO

121
,
§ 2.°
,
INCISO III, C/C ART
IGO

14, INCISO II,
DO CÓDIGO PENAL – CP) E ROUBO MAJORADO (
ART
IGO
157, § 2.°-B,
DO
CP).

ALEGA
ÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E
DE NULIDADE
NA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, POR ALEGADA OFENSA AOS DITAMES DO ARTIGO 226 DO CPP
.
NÃO CONHECIMENTO
.

ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO
WRIT
. ANÁLISE QUE INCUMBE AO JUIZ
A QUO
, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.

TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
DOS
REQUISITOS PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA
.
DECISÃO OBJURGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PERIGOSIDADE EVIDENCIADA NA CONDUTA DO PACIENTE, QUE SUPOSTAMENTE, EM CONJUNTO COM OUTRO AGENTE, RENDEU E TORTUROU AS VÍTIMAS, QUE, APÓS AS AGRESSÕES, FORAM COLOCADAS EM UM VEÍCULO E DEIXADAS EM OUTRA CIDADE. ALÉM DISSO, O INCREPADO E SEU COMPARSA TERIAM SUBTRAÍDO DOS OFENDIDOS DOCUMENTOS PESSOAS, APARELHOS CELULARES E UMA MOTOCICLETA. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E INSINDICÁVEL NOS ESTREITOS LIMITES DO
HABEAS CORPUS
. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS: IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE AUSENTE. PRECEDENTES.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8014333-29.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Luther King Magalhães Duete (OAB/BA n.º 61.427), em favor de JOSÉ SANTOS SOARES CARDOSO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora